Tribunal: STJ
Processo: 0108337-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 992073 - ES (2025/0108337-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: BRUNO FRITOLI ALMEIDA
ADVOGADOS
: TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
RAFAEL FREITAS DE LIMA - ES016421
MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
CAMILA BARRETO CASTELLINI - ES031158
LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES032290
JOÃO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ - DF068550
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA
HABEAS CORPUS
PRATICADA POR SERVIDOR PÚBLICO, USO DE DOCUMENTO
FALSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE
DINHEIRO. OPERAÇÃO
. NULIDADE.
FOLLOW THE MONEY
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE QUE O
TELEFONE ALVO DA AÇÃO ERA UTILIZADO POR PESSOA
NÃO INVESTIGADO. TELEFONE REGISTRADO NO NOME DO
INVESTIGADO.
VÍCIO
NÃO
CONSTATADO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em
consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias
constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que
desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o
reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a
supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer
agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. Os documentos acostados aos autos levam à conclusão de que o
número de telefone alvo da medida constritiva estava registrado em
nome do agravante, segundo informações prestadas pela operadora de
telefonia móvel. A Corte estadual concluiu não ter havido quebra do
sigilo telemático de pessoa não relacionada às investigações.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49970128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/08/2025 14:19:39
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: d2b4ccef-2ffe-4aca-8335-a0c30d7e872d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49970128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/08/2025 14:19:39
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: d2b4ccef-2ffe-4aca-8335-a0c30d7e872d

AgRg no HABEAS CORPUS No 992073 - ES (2025/0108337-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: BRUNO FRITOLI ALMEIDA
ADVOGADOS
: TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
RAFAEL FREITAS DE LIMA - ES016421
MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
CAMILA BARRETO CASTELLINI - ES031158
LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES032290
JOÃO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ - DF068550
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA
HABEAS CORPUS
PRATICADA POR SERVIDOR PÚBLICO, USO DE DOCUMENTO
FALSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE
DINHEIRO. OPERAÇÃO
. NULIDADE.
FOLLOW THE MONEY
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE QUE O
TELEFONE ALVO DA AÇÃO ERA UTILIZADO POR PESSOA
NÃO INVESTIGADO. TELEFONE REGISTRADO NO NOME DO
INVESTIGADO.
VÍCIO
NÃO
CONSTATADO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em
consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias
constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que
desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o
reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a
supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer
agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. Os documentos acostados aos autos levam à conclusão de que o
número de telefone alvo da medida constritiva estava registrado em
nome do agravante, segundo informações prestadas pela operadora de
telefonia móvel. A Corte estadual concluiu não ter havido quebra do
sigilo telemático de pessoa não relacionada às investigações.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49682467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:36
Código de Controle do Documento: ef2f8880-18f3-40e8-a77c-73582d39f334

Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO FRITOLI ALMEIDA,
contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal
habeas corpus
de Justiça do Estado do Espírito Santo, que recebeu a denúncia nos autos da Ação Penal
n. 0002277-53.2024.8.08.0000.
Nas razões deste agravo, a defesa reitera as alegações em favor do
reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante a quebra do sigilo telefônico de
linha não pertencente a pessoa objeto das investigações. A defesa informa que a linha
telefônica pertence à esposa do agravante e não foi denunciada pelos fatos narrados.
Em razão do exposto, requer o provimento deste agravo para declarar nulas as
provas decorrentes da quebra do sigilo telemático relacionada à linha telefônica
mencionada nos autos. Subsidiariamente, postula a remessa destes autos ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos formais
exigidos pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 258 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça. Apesar dos esforços da combativa defesa, a decisão
agravada deve ser mantida, conforme se explicita a seguir.
O agravante é um dos denunciados pelo Ministério Público do Estado do
Espírito Santo em razão de seu envolvimento nos fatos apurados pela Operação Follow
, que desvendou a atuação de uma organização criminosa junto ao Poder
the Money
Judiciário capixaba, voltada à obtenção de vantagens econômicas ilícitas mediante lides
simuladas instruídas com documentação falsa.
No curso das investigações, o Ministério Público requereu a quebra do sigilo
de dados e registros telefônicos de aparelhos celulares vinculados aos investigados,
dentre os quais o de número (27) 99943-3045. Segundo informações da Operadora, o
número estava cadastrado em nome do ora agravante (e-STJ, fl. 658).
Como se sabe, a disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em
consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem
tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo
do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se
constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao
exercício do contraditório e da ampla defesa.
O dever de vigilância quanto à regularidade formal do processo assegura não
apenas a imparcialidade do órgão julgador, como também o respeito à paridade de armas
entre defesa e acusação.
Documento eletrônico VDA49682467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:36
Código de Controle do Documento: ef2f8880-18f3-40e8-a77c-73582d39f334

Por outro lado, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser
precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se
prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato.
Nesse sentido, cito lição doutrinária de Ada Pellegrini Grinover, Antonio
Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho:

Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por
isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria
consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o
objetivo maior da atividade jurisdicional; assim, somente a atipicidade
relevante dá lugar à nulidade; daí a conhecida expressão utilizada pela
doutrina francesa
. (GRINOVER, Ada P. et. Al.
: pas de nullité sans grief
11a ed. São Paulo: Revista dos
As nulidades no processo penal.
Tribunais, 2009. p. 25).

Quanto ao levantamento do sigilo telefônico, tem-se que que a decisão judicial
que autorizou a quebra de sigilo telefônico e a obtenção de dados de Estação Rádio Base
(ERB) atendeu aos requisitos legais e constitucionais, estando fundamentada em um
conjunto robusto de indícios de que o magistrado proferia decisões e sentenças em
processos possivelmente fraudados, em benefício dos demais integrantes da organização
criminosa, sendo que, em algumas oportunidades, chegou a expedir pessoalmente os
alvarás para levantamento dos valores, sem que o cartório judicial fosse demandado para
tal. A alegação de erro na atribuição do número ao denunciado - que seria utilizado por
sua esposa - não afasta, em tese, a licitude das provas angariadas no afastamento do
sigilo telefônico, pois não se evidenciou má-fé do órgão ministerial ou desrespeito às
garantias fundamentais no momento da obtenção dos dados, sendo indicado pelo órgão
ministerial, apenas, que a linha telefônica também era de propriedade do denunciado com
(e-STJ, fl. 33).
base em informações prestadas pela própria operadora de telefonia móvel
Os documentos acostados aos autos levam à conclusão de que o número de
telefone alvo da medida constritiva estava registrado em nome do agravante, segundo
informações prestadas pela operadora de telefonia móvel. A Corte estadual concluiu não
ter havido quebra do sigilo telemático de pessoa não relacionada às investigações.
Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas a partir da quebra
de sigilo telefônico, tendo em vista que a medida foi adotada com estrita observância do
regramento legal acerca do tema.
Nesse sentido, destaco:

PENAL E PROCESSO PENAL.
. 1. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2.
OPERAÇÃO CARGA PESADA. CRIME DE QUADRILHA. PRISÃO
Documento eletrônico VDA49682467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:36
Código de Controle do Documento: ef2f8880-18f3-40e8-a77c-73582d39f334

CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE
PRAZO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NA
ORIGEM. PLEITO PREJUDICADO. 3. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. 4. NULIDADE PROCESSUAL. INVESTIGAÇÃO
REALIZADA PELO MP. LEGALIDADE. RE 593.727/STF. 5.
NULIDADE
DAS
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.
PRORROGAÇÃO POR MAIS DE 1 (UM) ANO. POSSIBILIDADE. 6.
NÃO CONHECIDO. [...] 5. Quanto à nulidade das
HABEAS CORPUS
interceptações telefônicas, a Corte local consignou que os crimes
investigados (quadrilha armada e organização criminosa) são de difícil
deslinde, o que torna a interceptação telefônica e suas prorrogações
imprescindíveis. Relevante destacar ainda que "a jurisprudência pacífica
do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prorrogação das
interceptações telefônicas não está limitada a um único período de 15
dias, podendo ocorrer inúmeras e sucessivas renovações, caso haja uma
fundamentação idônea" (AgRg no REsp 1525199/RS, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe
). Portanto, estando devidamente
01/07/2016
justificadas as interceptações telefônicas e suas sucessivas prorrogações,
não há se falar em nulidade. 6.
não conhecido. (HC
Habeas corpus
287.013/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe
)
10/2/2017
RECURSO ORDINÁRIO EM
. PROCESSO
HABEAS CORPUS
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. RECURSO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO DE
COMUNICAÇÃO
TELEFÔNICA.
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL
FUNDAMENTADA.
PRORROGAÇÕES.
POSSIBLIDADE.
PRECEDENTES. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DE TODAS AS
CONVERSAS GRAVADAS. DESNECESSIDADE. PERÍCIA DE
VOZ. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE O
INTERLOCUTOR. RECURSO IMPROVIDO. IV – Os crimes de tráfico
de drogas e associação para o tráfico podem possuir um modus operandi
que revele maior complexidade a justificar sucessivas prorrogações no
acompanhamento de diálogos telefônicos entre os integrantes da
associação criminosa, possuindo vertentes logísticas, financeiras e
hierárquicas. [...] (RHC 128485, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
julgado
em
,
25/10/2016
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC
)
21/11/2016

Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na
jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se
constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49682467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:36
Código de Controle do Documento: ef2f8880-18f3-40e8-a77c-73582d39f334

Assim, diante das razões apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA49682467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:36
Código de Controle do Documento: ef2f8880-18f3-40e8-a77c-73582d39f334

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 992.073 / ES
Número Registro: 2025/0108337-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001233820248080008
00022775320248080000
0022775320248080000
1233820248080008
22775320248080000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL FREITAS DE LIMA
ADVOGADOS : TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402
MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
CAMILA BARRETO CASTELLINI - ES031158
LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES032290
JOÃO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ - DF068550
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: BRUNO FRITOLI ALMEIDA
CORRÉU
: RICARDO NUNES DE SOUZA
CORRÉU
: LUANA ESPERANDIO NUNES DE SOUZA
CORRÉU
: LUIZ ANTONIO ESPERANDIO
CORRÉU
: LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES
CORRÉU
: JOAO AUTIMIO LEAO MARTINS
CORRÉU
: JOSE JOELSON MARTINS DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA49936466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:07
Código de Controle do Documento: 4d68abd7-f5d0-4d81-8364-f7eef3c17302

CORRÉU
: VICENTE SANTORIO FILHO
CORRÉU
: VICTOR HUGO DE MATTOS MARTINS
CORRÉU
: JUAREZ JOSE CAMPOS
CORRÉU
: VAGUINER COELHO LOPES
CORRÉU
: WISLEY OLIVEIRA DA SILVA
CORRÉU
: ERALDO ARLINDO VERA CRUZ
CORRÉU
: MAURO PANSINI JUNIOR
CORRÉU
: DENISON CHAVES METZKER
CORRÉU
: GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MAURICIO CAMATTA RANGEL
CORRÉU
: CLAUDIO MARCIO MOTHE CRUZEIRO
CORRÉU
: HAYALLA ESPERANDIO
CORRÉU
: VELDIR JOSE XAVIER
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO
PASSIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO FRITOLI ALMEIDA
ADVOGADOS : TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
RAFAEL FREITAS DE LIMA - ES016421
MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
CAMILA BARRETO CASTELLINI - ES031158
LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES032290
JOÃO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ - DF068550
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA49936466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:07
Código de Controle do Documento: 4d68abd7-f5d0-4d81-8364-f7eef3c17302

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:07
Código de Controle do Documento: 4d68abd7-f5d0-4d81-8364-f7eef3c17302